Tribunal: TJDFT
Processo: 0708193-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA. LAUDO PERICIAL. ISENÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência de isenção do imposto de renda cuja base de cálculo consiste no montante dos proventos de aposentadoria, sob a alegação de que o servidor público aposentado se encontra acometido por doença grave, nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/1988.

2. O Juízo de origem é soberano para avaliar, sem prévia tarifação, o conjunto fático e probatório dos casos submetidos ao seu exame, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotado no processo civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC. 2.1. A avaliação da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial, o que pode ser objeto de exame por meio dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante. Precedente consolidado no enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Foi realizada prova pericial, por meio da qual ficou comprovado que o autor se encontra acometido por cardiopatia, mas seu quadro de saúde não é grave. 3.1. Assim, não deve ser reconhecida a isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988.

4. Recurso conhecido e desprovido.